Tribunal: TJMT
Processo: 0017215-24.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017215-24.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ABNER JUSTINIANO SILVA PEDRACA - CPF: 622.438.101-15 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – IMPERTINÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – MERO INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS OU DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – JUIZ DESTINATÁRO DA PROVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA COBRANÇA PELA CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PROVA PERICIAL – HIDRÔMETRO REGULAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Se não há impulso da parte, o Juiz pode expor suas conclusões sobre o ato pericial diretamente na sentença,
nos termos do art. 479, caput, do CPC, especialmente quando nenhuma das partes pugna pela realização de nova perícia.

2.

O
Juiz é o destinatário final da prova
, cabendo a ele avaliar a adequação da instrução processual. Se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice para que proceda ao julgamento da lide no estado em que se encontra.

3.

Se o julgador entendeu que a matéria está esclarecida e nenhuma das partes apresentou requerimento para realização de nova perícia, nem mesmo o Apelante na sua manifestação de Id 123206562, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento.

4.

Inobstante o Apelante suscitar violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além da não surpresa, certo é que não está configurado nos autos a afronta a qualquer deles.

5.

Se a perícia judicial concluiu que a medição do consumo foi registrada por aparelho regular nos padrões do INMETRO, não há falar em irregularidades.

6.

O Apelante não logrou êxito em demonstrar que na parte interna do seu imóvel não possuía vazamento, ou que o hidrômetro apresentava qualquer tipo avaria capaz de viciar a apuração do consumo e, por isso, tenho que a sentença guerreada não merece reparos, pois o Apelante quedou-se inerte na demonstração do fato constitutivo do seu direito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0017215-24.2016.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ABNER JUSTINIANO SILVA PEDRAÇA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
ajuizada em desfavor de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,

julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenou o Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3.o do CPC, e determinou a expedição de certidão em favor do perito no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) decorrente do remanescente dos honorários, para que possa efetuar a cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em preliminar, afronta ao Princípio da Não Surpresa, porque apesar de ter apresentado impugnação ao laudo pericial, o Juiz Singular sentenciou a causa.

Sustenta que o julgador, após a impugnação do laudo, deveria ter oportunizado ao Recorrente a realização de provas complementares, tendo em vista os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, aduz que não há elementos suficientes nos autos para concluir sobre o consumo efetivo de acordo com a aferição do hidrômetro, porque o perito não avaliou o interior da casa.

Sustenta ser absurdo uma casa simples, sem piscina, que possui apenas uma caixa d’água de 500 litros, ter que arcar com um consumo mensal de água no importe de R$ 208,22 (duzentos e oito reais e vinte e dois centavos) cobrado em novembro de 2013.

Defende que os requisitos ensejadores da responsabilidade civil estão presentes no caso e, por isso, a Apelada deve ser condenada a reparar os danos causados.

Ao final, em preliminar, requer que a sentença seja anulada, a fim de que lhe seja oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento e nova perícia. No mérito, pugna pelo provimento do Apelo, reforma da sentença para procedência dos pedidos iniciais e condenação da Apelada à indenização por dano moral.

Contrarrazões no Id 123206573 pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0017215-24.2016.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ABNER JUSTINIANO SILVA PEDRAÇA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
ajuizada em desfavor de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenou o Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3.o do CPC, e determinou a expedição de certidão em favor do perito no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) decorrente do remanescente dos honorários, para que possa efetuar a cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em preliminar, afronta ao Princípio da Não Surpresa, porque apesar de ter apresentado impugnação ao laudo pericial, o Juiz Singular sentenciou a causa.

Sustenta que o julgador, após a impugnação do laudo, deveria ter oportunizado ao Recorrente a realização de provas complementares, tendo em vista os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, aduz que não há elementos suficientes nos autos para concluir sobre o consumo efetivo de acordo com a aferição do hidrômetro, porque o perito não avaliou o interior da casa.

Sustenta ser absurdo uma casa simples, sem piscina, que possui apenas uma caixa d’água de 500 litros, ter que arcar com um consumo mensal de água no importe de R$ 208,22 (duzentos e oito reais e vinte e dois centavos) cobrado em novembro de 2013.

Defende que os requisitos ensejadores da responsabilidade civil estão presentes no caso e, por isso, a Apelada deve ser condenada a reparar os danos causados.

Ao final, em preliminar, requer que a sentença seja anulada, a fim de que lhe seja oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento e nova perícia. No mérito, pugna pelo provimento do Apelo, reforma da sentença para procedência dos pedidos iniciais e condenação da Apelada à indenização por dano moral.

Contrarrazões no Id 123206573 pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

VOTO – Preliminar de Nulidade da Sentença por afronta ao Princípio da Não Surpresa.

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por configurar decisão surpresa, pois apresentou impugnação ao laudo pericial que não foi analisada. Sustenta que o Juiz Singular deveria ter designado audiência de instrução e julgamento e deferido a realização de nova perícia.

Da análise dos autos, verifico que razão não assiste o Apelante. Primeiro, porque o art. 477, §§ 1.o e 3.o do CPC prevê o seguinte:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

[...]

§ 3o Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

Na manifestação de Id 123206562, o Apelante, apesar de se insurgir quanto a determinados pontos do laudo pericial, não solicitou esclarecimentos ao perito judicial, tampouco pugnou pela realização de nova perícia, apenas contrapôs determinados pontos específicos do laudo pericial.

Ademais, de acordo com o art. 479,
caput,
do CPC:
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Portanto, se não há impulso da parte, o Juiz pode expor suas conclusões sobre o ato pericial diretamente na sentença, especialmente quando nenhuma das partes pugna pela realização de nova perícia.

Na hipótese, em sua manifestação, o Apelante apresentou seu inconformismo quanto ao laudo pericial, porém, sem as devidas técnicas e sem pugnar por nova perícia, o que demonstra simplesmente sua oposição à conclusão exposta pelo perito.

Ademais, necessário consignar que o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a adequação da instrução processual. Se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice para que proceda ao julgamento da lide.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO.
COBRANÇA EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. MEDIÇÕES REALIZADAS CORRETAMENTE PELO HIDRÔMETRO.

[...] A parte autora afirmou que o consumo apurado pelas rés encontrava-se excessivo, ou seja, muito acima de sua média de consumo, de forma que necessário o cancelamento da dívida, o refaturamento e o reconhecimento de danos morais reparáveis.
Contudo, compulsando a prova carreada aos autos, mormente a pericial, verifica-se ser imperiosa a manutenção da sentença. Com efeito, o laudo pericial acostado atesta que o hidrômetro instalado na residência encontrava-se devidamente lacrado e sem adulterações e que os meses impugnados apresentaram consumo elevado, mas efetuados com base na leitura do medidor. Nessa esteira, alega a apelante que foi desconsiderado consumo acima da média, o que não é verdade, porquanto o perito atestou que o consumo da autora esteve, em todo o período analisado entre 20 e 40 m3 por mês, o que é compatível com a residência e com o número de moradores da casa. Sendo assim, ainda que a autora seja consumidora, não está desonerada de comprovar, ainda que minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o qual padece, in casu, diante da prova pericial e documental acostada,
valendo ressaltar que as impugnações apresentadas ao laudo representam mero inconformismo com suas conclusões
.
O laudo pericial acostado demonstra o acerto na medição realizada pela parte ré.
O art.
436, do CPC/73, reproduzido no art.
479 do NCPC, permite que o julgador se baseie no resultado da prova pericial, a qual constitui meio hábil e capaz de provar a veracidade das alegações em que se fundam a ação ou a defesa. O peso conferido pelo juiz ao teor do laudo pericial decorre do grau de confiabilidade na atuação eminentemente técnica do perito, instrumento que, em regra, demonstra-se fundamental à formação do juízo de convencimento do magistrado para a escorreita oferta do provimento jurisdicional buscado pelas partes, tudo em consonância com o princípio da livre apreciação da prova e da persuasão racional, ex vi do art. 131, do CPC/73, atual art. 371, do NCPC.
Sendo assim, não há que se falar em prática de ato ilícito a ensejar a responsabilização civil, mostrando-se correta a sentença de improcedência. Desprovimento do recurso.
(TJRJ. RAC: 00088280220188190211, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Des.a Renata Machado Cotta. Julgamento: 19/10/2020. Publicação: 27/10/2020). Sem destaque no original.

Por fim, o art. 480 do CPC estabelece: o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia
quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
.

Se o Julgador entendeu que a matéria está esclarecida e nenhuma das partes apresentou requerimento para realização de nova perícia, nem mesmo o Apelante na sua manifestação de Id 123206562, não encontra qualquer óbice para prolação da sentença.

Em outros termos, inobstante o Apelante suscitar violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além da não surpresa, certo é que, conforme já exposto na fundamentação alhures, não havia qualquer impedimento para prolação da sentença, repito, as partes não pleitearam por nova perícia e, assim, o processo seguiu seu trâmite normal nos termos dos arts. 477/480 do CPC, logo, não há falar em prolação de decisão surpresa, tampouco em afronta a qualquer dos princípios mencionados.

Assim,
REJEITO
a Preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que

Abner Justiniano Silva Pedraça
ajuizou
Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
em desfavor de
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto,
alegando cobranças excessivas nas faturas de água no período compreendido entre 12.09.2013 a 12.03.2014.

Aduziu que sempre pagou faturas de R$ 35,70 (trinta e cinco reais e setenta centavos) até o máximo de R$ 60,06 (sessenta reais e seis centavos). Porém, a partir de setembro de 2013 os valores foram subindo absurdamente, alcançando o patamar de R$ 584,17 (quinhentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos) no mês de março de 2014.

Expôs que suas reclamações administrativas junto à Apelada foram infrutíferas e, em 29.04.2014, o fornecimento de água foi suspenso.

Sustentou a existência de ter experimentado dano material no importe de R$ 1.482,60 (um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos) e pugnou pela condenação da concessionária à indenização por danos morais no importe de 20 (vinte) salários mínimos.

Em sua contestação, a Apelada aduziu que em julho de 2013 foi instalado o hidrômetro na residência do Apelante e a primeira medição de consumo efetivo de água ocorreu em setembro de 2013.

Asseverou que o Recorrente sentiu a diferença na cobrança dos valores porque estava acostumado a pagar taxa consuma, pois não tinha como saber a quantidade de água efetivamente consumida por falta do medidor.

Apresentou extrato para demonstrar que no período compreendido entre maio de 2012 a setembro de 2013 não havia leitura de consumo e, por isso, a cobrança era sempre de 10m3 (dez metros cúbicos) de consumo e o valor cobrado era o mesmo: R$ 34,65 (trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Destacou que o hidrômetro instalado estava em perfeitas condições e adequado aos padrões exigidos pelo INMETRO.

Salientou que para caracterizar cobrança indevida seria necessário demonstrar a ocorrência de falha no aparelho.

Os argumentos e provas foram devidamente rechaçados na impugnação e durante a fase de instrução processual foi deferida a realização da prova pericial no aparelho medidor do consumo.

O laudo pericial estampa a conclusão de que o hidrômetro estava regular, ou seja, não apresentava qualquer tipo de defeito que pudesse constituir falha na medição do consumo efetivo de água.

Após as devidas manifestações, enquanto a Apelada concordou com a perícia realizada, o Apelado descordou da conclusão apresentada, mas não pugnou por esclarecimentos do perito ou pela realização de novo exame.

Em seguida, o Juiz singular proferiu sentença de improcedência dos pedidos.

Inconformado,o consumidor recorreu.

Feita a necessária digressão fático-processual das circunstâncias que permeiam a causa, passo à análise do Apelo.

Sabe-se que a responsabilidade da Concessionária de Água quanto ao abastecimento, incluindo-se o valor da despesa, restringe-se à saída do distribuidor até o hidrômetro instalado no imóvel do consumidor.

A tubulação que sai do hidrômetro e adentra no imóvel, bem como todas as conexões internas são de responsabilidade do usuário, de forma que a existência de qualquer problema interno é de responsabilidade do usuário.

Assim, o argumento do Apelante de que o perito judicial não realizou vistorias no interior do imóvel não altera a situação sob exame, visto que qualquer irregularidade nessa área deveria ter sido minimamente por ele demonstrada e corrigida, até porque vazamentos, independentemente da falta de efetivo consumo da água, não podem ser imputados à Concessionária, consistindo em excludente de responsabilidade.

É certo que o contrato de fornecimento do serviço de água e esgoto está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, cuja inversão do ônus da prova milita em favor do consumidor, nos termos do art 6o, inciso VIII. Por isso, é medida impositiva à Concessionária, fornecedora de abastecimento de água, o dever de demonstrar que a rede externa, isto é, a que sai da central de água e chega até o hidrômetro, não contém irregularidade.

Já a prova da regularidade interna, dos pontos hidráulicos do imóvel, é de inteira responsabilidade do consumidor, ora Apelado.

Nessa toada e no caso concreto, o Apelante não logrou êxito em demonstrar que na parte interna dos muros da sua residência não possuía vazamento, ou que o hidrômetro apresentava qualquer tipo de falha capaz de viciar a apuração do consumo questionado e, por isso, tenho que a sentença guerreada não merece reparos, se o Apelante quedou-se inerte na demonstração do fato constitutivo do seu direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS COM VALORES EXORBITANTES APÓS A INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO –– INÉRCIA DO CONSUMIDOR POR TEMPO CONSIDERÁVEL – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO INSTALADO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO (CPC, I, ART. 373)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus probatório não deve ser tratada como regra geral, mas excepcional, e a mera presença de hipossuficiência (CDC, VIII, art. 6o) não impõe o deferimento automático do pedido em detrimento do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que diz que, quem alega, tem o dever (ônus) de provar os fatos alegados. 2. Inexistindo contraponto relevante quanto a legitimidade do laudo técnico judicial e complementar, é impositiva a manutenção da sentença considerando que a fornecedora de serviços se desincumbiu do ônus probatório ( CPC, II, art. 373), eis que em contrapartida, o autor não comprovou fatos constitutivos de seu direito (inciso I).
(TJMT. RAC 10008824320178110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: João Ferreira Filho. Julgamento: 15/03/2022. Publicação: 24/03/2022).

No caso, o laudo pericial concluiu:

“[...] Por fim, alcançados os procedimentos anteriormente listados, considerando os documentos e informações acostadas aos Autos e após a realização de vistoria técnica in loco, tem-se que:

O imóvel objeto da lide situado na Rua, n.o 164, quadra 04, Bairro Despraiado – Município de Cuiabá/MT possuía equipamento hidrômetro instalado na data da vistoria, estando com lacre 12B792583 do INMETRO, com caixa protetora.

O objeto de reclamação recai sob as faturas dos meses agosto, setembro, outubro e novembro de 2013, janeiro, fevereiro e março de 2014, registradas pelo medidor Y13B012245 as quais foram registradas como leitura lida no equipamento medidor, apresentando média de 40,71m3.

Foi realizado o cálculo das faturas de agosto, setembro, outubro e novembro de 2013, janeiro, fevereiro e março de 2014, constatando a regularidade das faturas emitidas;

No momento da vistoria encontrava-se instalado no imóvel o hidrômetro Y13B012245 que registrou as faturas reclamadas na inicial, o qual foi retirado para realização os testes de vazões.

Desta forma CONCLUI-SE:

I. No que se refere aos meses reclamados, foi realizado o cálculo das faturas, verificando que todas estão de acordo com o consumo registrado e tabela tarifária da época.

II. As faturas reclamadas foram registradas pela ocorrência lida pelo aparelho medidor Y13B012245, sendo este retirado para os testes de vazões.

III. O medidor foi aprovado nos testes três de vazões, vazão nominal, vazão de transição, e no teste de vazão mínima, estando dentro das condições estabelecidas na Portaria Inmetro n. o 295/2018.

IV. Após todas as análises realizadas,
CONCLUI-SE que, no que refere-se as faturas reclamadas, foram registradas como lidas pelo aparelho medidor, o qual foi aprovado em todos os testes, vazão nominal, de transição, e mínima, estando de dentro dos requisitos estabelecidos pela Portaria INMETRO n.o 295/2018, não havendo necessidade de refaturamento das faturas objeto da presente lide
. [...]”.
(sem destaques no original)

Portanto, se a perícia judicial atestou que a medição do consumo foi registrada por aparelho regular nos padrões do INMETRO, não há que falar em irregularidades, conforme o seguinte entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – REVISIONAL DE CONSUMO - SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO COM DEFEITO – PERÍCIA ATESTOU REGULARIDADE DAS COBRANÇAS - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, quando a perícia judicial aponta que o novo equipamento instalado encontra-se devidamente faturado com base no real consumo do serviço utilizado pela usuária, bem como medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO.
(TJMT. RAC: 00349111020158110041. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Des.a Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 04/03/2020. Publicação: 11/03/2020). (sem destaque no original)

Diante a isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022